Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, em razão da prescrição dos créditos fiscais. O exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de redução dos honorários advocatícios para 5%, com base no art. 90, §4o, do CPC e sob o argumento de que o executado havia requerido esse percentual em apelação anterior.
III. Razões de decidir
3. O art. 90, §4o, do CPC prevê redução dos honorários pela metade apenas quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação.
4. No caso, não houve reconhecimento do pedido pelo réu, mas sim uma verdadeira desistência da pretensão pelo autor, ora exequente, após a oposição de exceção de pré-executividade.
5. O pedido subsidiário do executado para fixação dos honorários em 5%, quando da interposição de seu apelo contra a primeira sentença extintiva, não vincula o magistrado, que deve observar os critérios legais do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “É inaplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4o, do CPC quando a extinção da execução fiscal decorre de desistência do exequente após oposição de exceção de pré-executividade pelo executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 90, caput e §4o; 487, II; 924, III; Lei no 6.830/80, art. 26; Súmula 153/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2031984, 1981928, 1771770, 1638759.